Tribunal: STF
Processo: Rcl 42728
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Reclamação ajuizada em face da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Espírito Santo do Pinhal/SP que indeferiu tutela antecipada, bem como em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento a agravo de instrumento proferido em ação anulatória de ato administrativo, decorrente de processo político que, segundo a parte autora, estaria eivado de nulidades, em contrariedade à Súmula Vinculante 46. 



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e a tese firmada na Súmula Vinculante nº 46 (a “definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência privativa da União”). A situação objeto dos atos reclamados, que cuidam da violação do art. 54, I, da CRFB, não é prevista no Decreto-Lei 201 de 1967.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.